Tribunal: STF
Processo: RE 119215
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
Liquidação. Correção monetária. Pagamento pela Fazenda Estadual. Valor calculado à base de OTNs.
Firmou-se a Jurisprudência do STF no sentido de não ser possível determinar o Tribunal de Justiça que o precatório fosse expedido fixando a obrigação, para a Fazenda Estadual, de efetuar o pagamento do débito à base de um determinado número de OTNs.
Contrariedade ao art. 117, § 1º da Constituição Federal, então em vigor, atual art. 100, § 1º da nova Carta Política.